Tribunal: TJPA
Processo: 0803222-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803222-78.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RODRIGO CARVALHO FONTENELE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 180, 311 E 330 DO CPB (RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL CARACTERÍSTICO DE VEÍCULO E DESOBEDIÊNCIA) E ART. 309 DO CTB (DIREÇÃO PERIGOSA SEM ESTAR DEVIDAMENTE HABILITADO).
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
1.
O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois,
segundo as informações prestadas pelo juiz de 1º grau,
há
a possibilidade de
fuga
do ora paciente
, tendo em vista que pesam sobre
ele
outros processos com possibilidade de condenação, inclusive outra prisão cautelar decretada pelo juízo de Altamira/PA (0006576-66.2019.8.14.0005), além de ter, com sua conduta atual infringido as cautelares anteriormente impostas, levando a crer que, solto, tentará evadir-se para impedir eventual cumprimento de pena e a imposição de eventuais novas reprimendas.
2
. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
RODRIGO CARVALHO FONTENELE
, contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Marabá
/PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática das condutas descritas nos artigos 180, 311, 330 do Código Penal e art. 309 do CTB.

Aduz
que, em 17/12/2019, a prisão preventiva do paciente foi decretada durante a audiência de custódia, no entanto sem apresentar qualquer fundamento concreto.

Alega
que não subsistem motivos que justifiquem o encarceramento do paciente, arguindo que não há qualquer elemento que demonstre que, estando o paciente em liberdade, vá comprometer instrução criminal ou colocar em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para revogação da prisão preventiva com expedição do Alvará de Soltura e, no mérito, concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de ID nº 2991609,
o juízo apontado como coator inform
ou que,
in verbis:

“
(...)

1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: arts. 180, 311 e 330 do CPB (receptação, adulteração de sinal característico de veículo e desobediência) e art. 309 do CTB (direção perigosa sem estar devidamente habilitado)

b) data e hora do fato: 17/12/2019, por volta das 00h30min;

c) local do fato: rua Piauí, Bairro Morada Nova, Município de Marabá/PA

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: manutenção de prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: o paciente possui antecedentes criminais conhecidos nos autos.

Consta informação de que o mesmo responde a pelo menos outros dois processos na Comarca de Altamira (Feitos 0004273-79.2019.8.14.0005 e 0005716-65.2019.814.0005).

b) primariedade: não há informações de que o paciente possui carta guia registrada;

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair da denúncia;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade do paciente.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se preso desde 17/12/2019 (data do fato).

5) Fase processual: início da instrução (havia audiência designada para o dia 07/04/2020, porém com a situação de pandemia todos os atos foram suspensos).

6) Previsão de prolação de sentença: sem previsão em razão de ainda não ter se iniciado a colheita de provas neste feito.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra d
a
eminente Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois, segundo as informações prestadas pelo juiz de 1º grau, há a possibilidade de fuga do ora paciente , tendo em vista que pesam sobre ele outros processos com possibilidade de condenação, inclusive outra prisão cautelar decretada pelo juízo de Altamira/PA (0006576-66.2019.8.14.0005), além de ter, com sua conduta atual infringido as cautelares anteriormente impostas, levando a crer que, solto, tentará evadir-se para impedir eventual cumprimento de pena e a imposição de eventuais novas reprimendas.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/05/2020